Tribunal: TJMT
Processo: 1021797-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021797-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELE PATRICIA SIQUEIRA MORENO - CPF: 039.432.991-04 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1021797-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1021797-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Suele Patrícia Siqueira Moreno

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA EM MEDIDOR RECONHECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA EXCESSIVA. ALEGAÇÃO DE REFATURAMENTO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o refaturamento da cobrança discutida nos autos, o ressarcimento material em dobro e o pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve efetiva falha na prestação de serviços capaz de ensejar indenização por danos morais e o ressarcimento em dobro dos valores pagos no caso em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC, art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

A companhia de energia realizou a emissão de fatura a título de refaturamento, alegando que em vistoria administrativa teria constatado irregularidade na instalação do medidor de consumo.

O ônus probatório de demonstrar a regularidade da cobrança incumbe a ré (Código de Processo Civil, artigo 373, II), que se limitou a juntar registros internos, insuficientes para afastar a alegação da parte autora.

A falha reiterada e a necessidade de judicialização configuram dano moral indenizável, corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova acerca da regularidade do refaturamento e da efetiva devolução ao consumidor é da concessionária de energia elétrica (Código de Processo Civil, artigo 373, II).

A ausência de comprovação de licitude da cobrança e ante a ausência de solução administrativa, legitima a condenação de realização do refaturamento e de indenização moral

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14

Código de Processo Civil, artigo 373, II

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1021797-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1021797-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Suele Patrícia Siqueira Moreno

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Revisional de consumo de energia elétrica cumulada com reparação por danos morais e materiais

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 311793395):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o ressarcimento em dobro dos valores cobrados de forma indevida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão do desvio do tempo produtivo da parte consumidora e ainda, determinou o refaturamento das cobranças realizadas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 311793396): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.
311793852
):

pugna pela desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1021797-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1021797-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Suele Patrícia Siqueira Moreno

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

A parte autora é titular da unidade consumidora no 3068127-4 e, a partir de março de 2024, passou a receber faturas de “recuperação de consumo” com valores elevados e destoantes do histórico habitual de consumo, em razão de suposta ligação direta sem medidor e desvio no ramal de entrada.

Sustenta que buscou, solução administrativa junto à ré, mas que as cobranças foram mantidas, sendo surpreendida com cobranças unilaterais, parcelamentos compulsórios e ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica.

Narra que em razão de um tratamento de câncer não estava residindo no imóvel objeto da demanda e sim na residência de sua genitora em razão da proximidade com o hospital e que apenas em fevereiro de 2025, ao retornar para a sua residência é que teve ciência de que o serviço de energia elétrica estava suspenso.

Esclarece que em razão de necessitar do restabelecimento do serviço, realizou parcelamento das faturas vencidas, mesmo discordando parcialmente das cobranças, contudo, em 31/03/2025 houve nova suspensão do serviço por inadimplemento de outras duas cobranças de refaturamento.

Diante dos fatos narrados solicitou a revisão das seguintes faturas:

1.

MARÇO/2024, no valor de R$ 905,08 (novecentos e cinco reais e oito centavos);

2.

SETEMBRO/2024, no valor de R$ 1.362,60 (mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos);

3.

FEVEREIRO/2025, no valor de R$ 548,18 (quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos);

4.

FEVEREIRO/2025, no valor de R$ 1.397,70 (mil trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos);

Conforme se observa no id. 311793392 o procedimento administrativo ocorreu a revelia da parte consumidora, que não foi cientificada para que pudesse exercer o contraditório ou a ampla defesa.

Todavia, o procedimento foi realizado sem acompanhamento efetivo da consumidora e sem a emissão de laudo metrológico oficial pelo INMETRO, requisito necessário para legitimar a cobrança.

Assim, verifica-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, II), limitando-se a apresentar registros internos, TOIs e faturas, documentos unilaterais e incapazes de demonstrar a regularidade da cobrança ou a devolução efetiva dos valores indevidamente pagos.

Ressalte-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Nota-se o que determina o artigo 252 da resolução normativa 1000/2021 da ANEEL.

“Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.”

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A legislação consumerista impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, e o art. 42, parágrafo único do CDC prevê a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida.

Mediante a irregularidade das faturas, aliada à ausência de solução da via administrativa e ao reconhecimento pela concessionária de erro interno que gerou as cobranças indevidas, torna-se, portanto, inexigíveis as faturas objeto da lide.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxe-lhe desconforto, aflição e transtornos, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral, indo muito além de meros aborrecimentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10
/2025